Tribunal: TJDFT
Processo: 0725200-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PENHORA DE VEÍCULO. REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA NOS ORGÃO DE TRÂNSITO. INEXISTÊNCIA. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SUCUMBÊNCIA DEVIDA. SUMULA 303 DO STJ. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRENCIA.
1. A súmula 303 do c. STJ preceitua que "em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios".
2. Os ônus sucumbenciais subordinam-se ao princípio da causalidade: Estes devem ser suportados por quem deu causa à instauração do processo. Por isso, a parte que deixa de registrar transferência de propriedade de veículo levado à penhora não pode se beneficiar com a condenação da parte contrária aos ônus sucumbenciais e honorários advocatícios.
3. Ausentes os elementos nos autos que comprovem a impossibilidade de realização do registro, desde a aquisição dos direitos e deveres sobre o bem penhorado, a condenação da parte apelante/embargante, em honorários sucumbenciais, é medida que se impõe, uma vez que o embargado/apelado agiu dentro das normas processuais ao pleitear a penhora de bem que constava como de propriedade do devedor/executado.
4.O reconhecimento da litigância temerária necessita da demonstração da conduta dolosa da parte. A má-fé está assentada em substrato de fundo ético e por isso reclama a identificação do dolo com que se procede na arena processual, bem como a comprovação de ter havido dano processual. 6.1. Não restando demonstrada a conduta dolosa da parte ré, não há o que se falar em litigância de má-fé. Precedentes do STJ e deste TJDFT.
5. Recurso conhecido e improvido.